Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-27.2023.8.11.0085
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000214-27.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.619.181-55 (APELANTE), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (APELANTE), ARAY CARLOS BARBOSA - CPF: 390.943.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO ALVES CAVALCANTE - CPF: 994.636.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DONIZETTE FABRI - CPF: 009.323.741-31 (VÍTIMA), JULIANO CEZAR VOLPATO - CPF: 788.349.371-04 (VÍTIMA), JULIO (ASSISTENTE), VITOR (ASSISTENTE), GIULIANO - CUNHADO DA VITIMA (ASSISTENTE), FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ - CPF: 841.985.831-53 (ASSISTENTE), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (ASSISTENTE), EDMILSON ROBERTO CORREA - CPF: 017.466.541-55 (ASSISTENTE), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (ASSISTENTE), V. D. S. L. - CPF: 077.539.632-01 (ASSISTENTE), MOISES DOS SANTOS - CPF: 049.179.991-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.619.181-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO –
ANEMIA PROBATÓRIA
–
INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA –
CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO –
VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

- A inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório.

- São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas dos autos, em especial, se
aliadas à falta de prova acerca do álibi alegado pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Edeir Lucas dos Santos
, contra a sentença anexada sob Id. 181804297, em que foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 155, §§ 2º, II e 2º-A, c/c art. 70, CP), à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 332 dias-multa.

Em suas razões recursais,
a Defesa almejou a absolvição por insuficiência probatória, alegando, em especial, que as recomendações legais contidas no art. 226 do CPP não foram observadas para o reconhecimento fotográfico do apelante e porque a condenação se calca exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial
(Id. 191845926).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo desprovimento do apelo (Id. 191845928); igualmente a PGJ, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 196348659):

“Apelação Criminal: Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva (04 vezes) - Pretendida absolvição, por insuficiência probatória apta a sustentar um édito condenatório ou diante da imprestabilidade do reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquérito policial sem a observância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal - Inadmissibilidade - Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva - Nada obstante a defesa tente alicerçar a tese de que não existem elementos suficientes nos autos para demonstrar de maneira inconteste a prática dos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, por quatro vezes, o argumento defensivo queda-se fulminado, tendo em vista que a sentença condenatória não se deu unicamente pelo reconhecimento realizado pela vítima Juliano Cezar Volpato, eis que esta foi corroborada pelos demais elementos de prova angariadas aos autos no decorrer da instrução criminal, como na hipótese em testilha, em que o reconhecimento extrajudicial do ofendido é afiançado pelas declarações das outras vítimas, em ambas as fases, e se encontram em sintonia com as demais provas colhidas no decorrer da persecução penal, mormente pelos escrupulosos relatórios investigativos, de modo a fulminar qualquer dúvida acerca da responsabilidade do recorrente pelo crime de roubo majorado posto em mesa para julgamento – Ademais, as genéricas afirmações do apelante de que no dia e hora do crime estava trabalhando em uma fazenda na cidade de Peixoto de Azevedo não tem o condão de afastar as robustas provas colhidas nos autos durante a
persecutio criminis
dando conta de que ele perpetrou o roubo majorado, em continuidade delitiva, por quatro vezes, descrito na exordial acusatória - Outrossim, a aventada tese do reconhecimento realizado pela vítima Juliano em decorrência do desrespeito ao procedimento fixado no art. 226 da Lei Adjetiva Penal, é totalmente descabida, isto porque me coaduno ao posicionamento de que as formalidades previstas no referido dispositivo só são exigíveis quando possíveis de serem observadas, não sendo causa de nulidade automática eventual desrespeito ao procedimento descrito na aludida norma, se assim não houver procedido. No caso em apreço, como se observa do feito, o magistrado singular, ao prolatar o decreto condenatório, amparou-se em outros elementos de prova, em especial pelo reconhecimento da vítima Juliano de uma característica física percebida no momento do assalto, qual seja, a tatuagem de terço no braço do increpado, que fora ratificado em juízo, além de ser corroborada pelas declarações das demais vítimas, e não tão somente no reconhecimento extrajudicial realizado pelo ofendido Juliano, de modo que não existe dúvida de que o apelante é um dos autores do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva - Ademais:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de

prova.”
(Enunciado Orientativo nº 29 desse Sodalício) - Na hipótese deste Sodalício entender pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado no feito, aplicando-se o hodierno entendimento da Corte Cidadã (HC 712.781/RJ), tem-se que a ilicitude da referida prova não invalida, per se, todo o processo, visto que subsistem diversas outras evidências produzidas de forma legítima, aplicando-se quanto a esta a teoria da fonte independente, prevista no art. 157, § 1º do Código de Processo Penal, até porque o aludido reconhecimento foi uma das últimas diligências a serem encetadas na
persecutio criminis extra iudicio
, vale dizer, a investigação não se originou do reconhecimento fotográfico, ao contrário, com o avanço das investigações e descoberta da suposta autoria delitiva, procedeu-se ao reconhecimento fotográfico questionado - "Expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório", afasta-se o pleito de absolvição veiculado" (AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 4/9/2020).” (AgRg no HC n. 575.599/SC) - Pelo desprovimento do apelo interposto”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 24.1.2022, por volta das 16 horas, nas instalações da “Mineradora JCV”, localizada no Sítio Eldorado, Comunidade Coplaca, na zona rural de Terra Nova do Norte/MT
,
Edeir Lucas dos Santos
e
Moises dos Santos
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma pulseira de ouro e uma aliança em prejuízo de
Juliano Cezar Volpato
; aproximadamente 1.328 gramas de ouro pertencentes à empresa JCV Mineração, de propriedade de
Juliano Cezar Volpato
; um anel de ouro de propriedade de “Júlio”; um boné do adolescente “Vitor”; uma aliança pertencente à “Giuliano”; e R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro da vítima
Fábio Donizette Fabri
.

Após regular trâmite processual,
Moises dos Santos
foi absolvido e
Edeir
foi
condenado
como
autor do crime de Roubo majorado (art. 155, §§ 2º, II e 2º-A, c/c art. 70, CP), à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 332 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
a Defesa almejou a absolvição por insuficiência probatória, alegando, em especial, que as recomendações legais contidas no art. 226 do CPP não foram observadas para o reconhecimento fotográfico do apelante e porque a condenação se calca exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial
.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações das vítimas e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 181804173 - Pág. 7/16 e 181804290), corroboradas pelo teor dos relatórios de investigação policial (Ids. 181804173 - Pág. 17/22, 181804174 - Pág. 1/7, 14/15, 181804177 - Pág. 33/37 e 181804180), Termos de Exibição e Apreensão (Id. 181804174 - Pág. 16/23 e 181804179) e Termos de Reconhecimento Fotográficos (Ids.

181804175 - Pág. 1 /4, 181804175 - Pág. 17/24 e 181804177 - Pág. 1 /4), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de roubo majorado, conforme narrado na denúncia.

Na fase inquisitiva, a vítima
Juliano Cezar Volpato
afirmou ser o proprietário da empresa “JCV Mineração” e no dia e hora dos fatos estava na sua empresa, a caminho do alojamento quando foi abordado por dois indivíduos, que, portando cada um uma pistola, lhe ordenaram que deitasse no chão. Na ocasião eles se referiam um ao outro como “Zero Dois” e “Zero Quatro” e ambos trajavam jaqueta camuflada, usavam camisa verde por baixo, coturno (um preto e um claro) e luvas pretas com detalhe amarelo no punho, as quais pareciam novas. O indivíduo denominado “Zero Quatro” estava de calça jeans, chapéu do exército, camiseta camuflada no rosto, era magro, alto, branco, sendo possível ver uma tatuagem no braço direito; e, “Zero Dois” estava com a roupa toda camuflada jaqueta, calça, e camiseta amarrada na cabeça, era magro, alto, branco; era possível ver parte do rosto, inclusive o formato dos olhos, e tinham cor de pele clara, eram brancos.

Após lhe mandarem deitar no chão, pegaram sua pulseira de ouro e a aliança; em seguida, perguntaram quantas pessoas estavam no resumidor e se estavam armadas, lhes respondendo que havia dois funcionários não armados. Enquanto se direcionaram ao referido local, depararam-se com seu filho de 13 anos e o amigo dele vindo em um quadriciclo, oportunidade em que os indivíduos subtraíram pertences dos adolescentes. Em seguida, encontraram os dois funcionários no resumidor, local em que havia uma porção de ouro e os indivíduos mandaram acelerar o processo do material que estava no balde (ouro a ser processado). Prosseguindo, o indivíduo “Zero Quatro” dirigiu-se até o alojamento e retornou com o piloto
Fabio
e a cozinheira. Enquanto o material do balde era processado, perguntaram ao piloto sobre o helicóptero, se podia voar no dia, há quanto tempo ele era piloto, quanto tempo levava para ligar a aeronave. Depois disso, chegarem no local seu cunhado
Giuliano
e o funcionário
Ricardo
, que desceram da caminhonete e foram abordados, ocasião em que os indivíduos subtraíram a aliança de ouro de
Giuliano
e uma porção de ouro já fundido. Em seguida, falaram que iriam embora de helicóptero e o levariam com eles, assim como o piloto. O ouro sem queimar ficou pronto e entregou para o suspeito “Zero Dois”, enquanto o “Zero Quatro” e o piloto já estavam dentro da aeronave ligada, aquecendo. Já no helicóptero, os agentes criminosos pediram para que fossem levados em direção à Terra Nova do Norte/MT e, chegando próximo à cidade, sobrevoando a BR-163, eles pediram para baixar o helicóptero e fugiram com os pertences subtraídos. O piloto rapidamente decolou com a aeronave e foram para uma das bases, conhecida como Biodiesel, que fica próximo à cidade Terra Nova, e depois retornaram para o sítio, sendo que
Ricardo
já havia acionado a polícia.

Em Juízo, a vítima confirmou suas declarações extrajudiciais, narrando a forma como foi abordado pelos agentes criminosos e que eles lhe subtraíram porções de ouro e outros objetos de valor e subtraíram os pertences de outras pessoas que estavam no local. Narrou ainda, que
um dos indivíduos possuía uma tatuagem no braço
, e apesar deles utilizarem roupas camuflados, máscara e luvas de pano, cor preta com detalhe na borda,
se observava que se tratava de um terço na mão direita
. Destaca-se que durante a oitiva fora-lhe apresentada uma imagem do apelante, confirmando a similitude da tatuagem.

Dos relatórios de investigação policial colacionados aos autos (Ids.
181804173 - Pág. 17/22, 181804174 - Pág. 1/7)
, verifica-se que, após o fato delituoso, os investigadores de polícia
Arthur Queiroz Filho
e
Fabiane Angelita Vicari Queiroz
se dirigiram até o local de fuga dos agentes criminosos, onde o helicóptero pousou, e lá eles encontraram uma luva de proteção tipo EPI (equipamento de proteção individual) e um boné. Depois disso, diligenciaram nos comércios locais e obtiveram êxito em localizar na loja de materiais de construção “REMATEC” luvas iguais aquelas deixadas pelos criminosos na hora da fuga. Com a colaboração do representante do referido estabelecimento comercial, constataram que na manhã do dia do roubo foram vendidos dois pares daquele tipo de luvas, sendo anexado o documento que demonstra a compra de dois pares de luvas no dia 24.1.2022, às 9h37min. (Id. 181804173 - Pág. 20). As câmeras de segurança da loja registraram as imagens da pessoa que efetuou a compra, descortinando-se posteriormente, por meio da placa do carro utilizado, que se tratava do réu
Eldeir
. Ao investigar
Eldeir
, constataram que ele possui tatuagens no braço e antebraço, havendo em seu desfavor “mandado de prisão em aberto” por crimes de roubo a garimpo cometidos na região norte do Estado.

Perante a autoridade judiciária, o investigador de polícia
Arthur Queiroz Filho
confirmou as informações contidas nos relatórios policiais, dizendo que que compareceram ao local em que o helicóptero pousou para desembarque dos agentes criminosos e encontraram um par de luvas idêntico ao utilizado no crime e descrito pela vítima
Juliano
e um boné. Depois disso, após diligências naquele Município de Terra Nova do Norte/MT, localizaram um estabelecimento comercial que vendia luvas idênticas àquelas e, analisando imagens das câmeras de segurança e o relatório de vendas do dia em que ocorrera o crime, constataram que na manhã daquele dia, um homem com as mesmas características dos agentes criminosos conforme relatos da vítima (branco, estatura mediana e com tatuagem no braço direito), havia comprado duas luvas daquelas. Por meio das imagens foi possível ver o veículo utilizado pelo homem que comprou a luva e pela placa constatou-se que era de propriedade da namorada do réu
Edeir
e foi assim que chegaram até ele.

Com efeito, cada circunstância narrada pela vítima e pelo investigador (nos relatórios e em Juízo), isoladamente, não seriam suficientes para sustentar a condenação, contudo, aliadas ao conjunto probatório, são capazes de amparar o édito condenatório, mormente porque o apelante não logrou êxito em comprovar seu álibi.

O apelante optou por permanecer em silêncio na fase investigativa e, em Juízo, confirmou ter comprado as luvas na manhã do dia do crime, conforme mostram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial. No entanto, afirmou que estava retornando do Município de Sinop/MT, passou em Terra Nova do Norte/MT, comprou as luvas e seguiu para Peixoto Azevedo/MT para trabalhar na fazenda com seu patrão “José Lemos”, ajudando nas máquinas (trator, esteira).

Diante de todo esse contexto, constata-se que ficou cabalmente comprovado que algumas horas antes do crime, o apelante comprou dois pares de luva que correspondem àquela utilizadas pelos agentes do roubo (inclusive a vítima
Juliano
, antes mesmo das investigações, já havia afirmado que as luvas utilizadas no roubo aparentavam serem novas).

E apesar das alegações do apelante, ele deixou de comprovar, sequer minimamente, suas assertivas. Ele deixou de apresentar qualquer prova de que, no dia do crime, trabalhou em uma fazenda localizada em Peixoto Azevedo/MT (seja um comprovante de pagamento do seu serviço ou mesmo prova oral arrolando seu empregador como testemunha).

O apelante sustentou que vinha de Sinop/MT e passou em Terra Nova do Norte/MT (local onde ocorrera o crime) para comprar luvas de EPI para seu trabalho (acerca do qual deixou de colacionar qualquer prova da existência) em Peixoto Azevedo/MT, para onde se dirigia. Entretanto, ainda que Terra Nova do Norte/MT esteja no caminho entre Sinop/MT e Peixoto Azevedo/MT, não é crível que o apelante tenha desviado seu caminho (porque precisou sair da estrada para entrar na cidade) tão somente para comprar as luvas (que “coincidentemente” são idênticas às encontradas no local de fuga dos criminosos, naquele mesmo Município).

Por que motivo o apelante comprou as luvas em Terra Nova do Norte/MT (local que estava fora do seu caminho), se poderia tê-lo feito em Peixoto Azevedo/MT (seu local de destino)? E mesmo que alegasse que seu trabalho foi realizado em fazenda (e, portanto, não haveria necessidade de entrar da cidade de Peixoto Azevedo/MT, o que motivou a compra em Terra Nova do Norte/MT), o apelante foi claro ao afirmar em Juízo que, antes de direcionar-se ao seu trabalho na fazenda, ele deixou sua namorada na casa da mãe dela). De qualquer forma, o apelante deixou de demonstrar satisfatoriamente o motivo pelo qual deixou de comprar o item no local mais conveniente, para fazê-lo no Município em que ocorrera o delito, que nitidamente lhe era “fora de mão”.

Outro fato que chama a atenção, é que o apelante comprou dois pares de luva, conforme relatório de Id. 181804173 - Pág. 19/22, o que corrobora com a tese acusatória e, por outro lado, fragiliza a tese de defesa, na medida em que o delito foi cometido por dois agentes que utilizavam esse tipo de luva, enquanto não há nos autos justificativa acerca da necessidade de dois pares de luva pelo apelante para seu trabalho na fazenda em Peixoto Azevedo/MT.

Por fim, confirmando a certeza da condenação, extrai-se dos autos que o apelante possui tatuagens no braço direito, uma delas com a imagem de um terço religioso, localizada próximo ao pulso, sendo que a vítima
Juliano
narrou em ambas as fases da persecução penal que durante o crime foi possível ver que um dos autores do delito possuía tatuagens no braço direito, confirmando em Juízo que uma dessas tatuagens seria um terço, o que foi possível apenas parcialmente já que os agentes criminosos usavam manga cumprida.

No que tange à alegação da defesa de que os reconhecimentos do apelante realizados na delegacia são inválidos, cediço que a inobservância das recomendações do teor do art. 226 do CPP não enseja a nulidade automática do ato, se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento dos apelantes, porquanto este não é o único elemento de prova a lastrear a condenação de ambos, vez que foram condenados, também, por terem sido presos em flagrante em poder das
res furtivae
e da motocicleta com características compatíveis com aquela que foi utilizada na prática do ilícito. (...)” (N.U 1000387-14.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Com efeito, a
condenação do apelante não se ampara, exclusivamente, nos reconhecimentos realizados na fase investigativa, mas em robusto conjunto de provas.

Os indigitados reconhecimentos apenas corroboram o acerto da decisão condenatória, demonstrando que as características físicas do apelante correspondem às do autor do crime denominado pelo comparsa de “Zero Quatro”, tratando-se de um homem com estatura mediana (aproximadamente 1,70 a 1,75m), pele clara, olhos e sobrancelhas medianas.

Além do mais, não há que se falar em provas colhidas exclusivamente no inquérito policial, mormente porque o teor dos Relatórios de Investigação Policial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pela testemunha
Arthur Queiroz Filho
, sendo certo que
“(...)
a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. (...)”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023).

Portanto, diante de todos as provas produzidas no feito, aliadas ao álibi inverossímil do apelante, que não foi, sequer minimamente, comprovado por qualquer meio, impõe-se a manutenção da condenação.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Roubo majorado, conforme consta na denúncia. Como destacado acima, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024